Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Intime-se o agravante para se manifestar quanto ao interesse no regular processamento do agravo de instrumento, haja vista que em consulta aos autos de origem (ID 130935013 e ID 130935015), há notícia de que o executado, ora agravado, quitou a CDA objeto da execução fiscal. Publique-se. Intime-se.